Tribunal: TJES
Processo: 5006628-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006628-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO MELIM
AGRAVADO: BRASIL BROKERS PARTICIPACOES S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006628-86.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A

EMBARGADO: RODRIGO MELIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A
contra v. acórdão (evento 2561371), que, nos autos do agravo de instrumento interposto por
RODRIGO MELIM,
por maioria de votos, deu provimento ao recurso de forma a rejeitar a exceção de incompetência apresentada pela parte ora recorrente.

Em suas razões recursais (evento 2774302), a parte embargante alega que o v. acórdão é omisso na medida em que a demanda de origem deve ser processada em seu domicílio (Rio de Janeiro).

Alega, ainda, ofensa a coisa julgada deliberada nos autos do agravo de instrumento nº 0091066-19.2010.8.08.0000.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no evento 2839633.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006628-86.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A

EMBARGADO: RODRIGO MELIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A
contra v. acórdão (evento 2561371), que, nos autos do agravo de instrumento interposto por
RODRIGO MELIM,
por maioria de votos, deu provimento ao recurso de forma a rejeitar a exceção de incompetência apresentada pela parte ora recorrente.

Em suas razões recursais (evento 2774302), a parte embargante alega que o v. acórdão é omisso na medida em que a demanda de origem deve ser processada em seu domicílio (Rio de Janeiro).

Alega, ainda, ofensa a coisa julgada deliberada nos autos do agravo de instrumento nº 0091066-19.2010.8.08.0000.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no evento 2839633.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material.

No caso dos autos, não há vício a ser sanado pela presente via aclaratória.

Em oportunidade pretérita, de forma categórica, fiz constar que a cláusula de eleição de foro não poderia subsistir, uma vez que o próprio contrato havia sido tornado sem efeito pelo juízo arbitral.

Cito, nesse sentido, excerto do voto condutor:

Estabelecida tal premissa, com a devida vênia ao entendimento adotado pela ilustre magistrada singular, penso, após muito refletir sobre a questão, que, assim como os demais termos dos contratos anulados, a cláusula de eleição de foro não deve subsistir.

Como já alinhavado, de forma categórica, a Justiça Arbitral anulou os contratos firmados entre as partes (Contrato Preliminar e Contrato de Fechamento), desobrigando ambos os contratantes dos termos neles lançados.

Assim, tal como os demais aspectos de direito material estabelecidos nas avenças, a cláusula de eleição de foro não deve prevalecer ante a jurisdição exercida legitimamente pelo Juízo Arbitral.

Não desconheço o precedente apontado pela culta magistrada primeva, no sentido de ser
“
válida a cláusula de eleição de foro mesmo para possível discussão relativa à invalidade do negócio jurídico”
(AgRg no Ag 1304551/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 09/08/2011).

Entretanto, no caso em apreço, pelo que denoto, a causa de pedir deduzida nos autos de origem não está intimamente relacionada à invalidade do contrato já anulado pela Câmara Arbitral, mas sim, de uma forma mais genérica e abrangente, com a pretensão indenizatória relacionada
“ao negócio que se perdeu com a incorporação do acervo patrimonial (material e imaterial)”
da Pointer Imóveis.

Verifica-se, pois, que a parte autora não pretende questionar a validade ou não do contrato antes anulado pelo Juízo Arbitral – situação tal que poderia ensejar a pertinência do entendimento sufragado no bojo da decisão primeva – mas sim, reforço, buscar reparação financeira que entende cabível.

Dessa forma, nada obstante os apontamentos feitos pela culta juíza singular, penso que o provimento do recurso é medida que se impõe, com a reforma da decisão objurgada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
de forma a rejeitar a exceção de incompetência apresentada pela ora agravada.

Nessa toada, a parte embargante revela, em meu sentir, a mera pretensão de rediscutir questões já abordadas, pretensão, todavia, que não comporta na via aclaratória ora em análise.

Nesse sentido:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

Também não há que se falar em violação ao instituto da coisa julgada oriundo do agravo de instrumento de nº 0091066-19.2010.8.08.0000, uma vez que, como bem consignado em contrarrazões, tal recurso fora julgado antes da sentença arbitral.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006628-86.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A

EMBARGADO: RODRIGO MELIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.